Tribunal: TJBA
Processo: 8001941-54.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001941-54.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: EMILLY VICTORIA MASCARENHAS DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
EMILLY VICTORIA MASCARENHAS DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional, envolvendo contrato de empréstimo não consignado firmado em 22/10/2021 e renegociado em 21/12/2021, com alegação de cobrança de juros abusivos.

Requer revisão das taxas de juros, reconhecimento de abusividade contratual, devolução de valores pagos a maior e repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato bancário é abusiva, considerando as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central; e (ii) saber se a capitalização mensal de juros é válida; e (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível a revisão judicial de contrato de empréstimo bancário quando comprovada a abusividade das taxas de juros remuneratórios, a teor do art. 51, IV e §1º, do CDC.

A taxa contratada (12,19% a.m. e 297,60% a.a.) supera substancialmente a taxa média de mercado para o período (5,19% a.m. e 83,60% a.a.), configurando abuso.

A capitalização mensal de juros é válida, desde que pactuada expressamente, conforme entendimento do STJ (Tema 246).

A devolução em dobro do indébito é devida, conforme art. 42, p.u., do CDC, e entendimento do STJ (EAResp 676.608/RS), aplicável a partir de 31/03/2021, observada a prescrição quinquenal.

Determina-se a adequação da taxa de juros ao percentual médio de mercado no período do contrato e a repetição em dobro dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.
De ofício, adequo a repetição de indébito aplicada para consignar que a devolução de valores pagos indevidamente será em dobro, a ser apurado em fase de liquidação, respeitada prescrição quinquenal, e observada a modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAResp 676608/RS (devolução em dobro apenas a partir de 31/03/2021), sendo pertinente a sua compensação nas prestações vincendas, se houver. D
eterminar que a base de cálculo da verba de sucumbência deve ser o proveito econômico, de acordo com o art.85, parágrafo 2º do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de contrato bancário pode ser determinada quando constatada a abusividade das taxas de juros, consideradas as taxas médias de mercado. 2.
A capitalização mensal de juros em contratos bancários é válida, desde que expressamente pactuada.3.
A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, sem necessidade de comprovação de má-fé do fornecedor.4. "A
base de cálculo da verba de sucumbência deve ser o proveito econômico"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, p.u., 51, IV e §1º; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/11/2020, DJe 10/03/2021; STJ, EAResp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001941-54.2022.8.05.0229.
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO SA
e Apelada
Emilly Victoria Mascarenhas de Sousa Santos.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO
, para
NEGAR PROVIMENTO

AO APELO
,
DE OFÍCIO
, adequar a repetição de indébito ao entendimento do STJ no
EAREsp n. 676.608/RS, e alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA